Tribunal: TJMT
Processo: 1009958-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009958-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER - CPF: 036.679.399-30 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.876.090/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PREVALÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO PAGAMENTO SOBRE O DE ELEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 540 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA – INTERRUPÇÃO DA MORA A PARTIR DO PROTOCOLO DA AÇÃO E AO ACRÉSCIMO DO VALOR DEPOSITADO COM INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no entendimento de que, em não havendo coincidência dos foros mencionados, como na presente hipótese, deve prevalecer para a ação de consignação o foro do local do pagamento estatuído no contrato, ou, caso silente a respeito, o foro do domicílio do devedor (art. 950, do Código Civil), onde se presume seja ordinariamente efetuado o pagamento.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE AUGUSTO SOARES SAGBONI XAVIER, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n° 1001025-26.2022.8.11.0051, movida por BUNGE ALIMENTOS S. A., deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial no valor de R$314.044,67, bem como reconhecer a cessação, ou o impedimento, de eventual mora decorrente do contrato de compra e venda de soja.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o Juízo a quo, ao receber a ação de consignação em pagamento, deveria ter observado que o contrato objeto da discussão prevê em sua cláusula XV, item 15.1, a eleição da comarca de São Paulo – SP para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do contrato.

Aduz que o contrato dos autos tinha como vencimento a data de 30/03/2022 e que a agravada já havia recebido os grãos desde 07/02/2022, bem como que a suposta notificação que ensejou a “dúvida do real proprietário” já estava em seu poder desde 14/02/2022, não existindo razões para utilidade ou fundamentos que comprovem a verossimilhança das alegações iniciais, mormente porque a ação somente foi distribuída em 04/04/2022, flagrantemente após o vencimento do contrato.

No mais, discorre que a interrupção da mora e seus efeitos vale a partir do protocolo da ação de consignação em pagamento, ou seja, não correrá sobre o valor juros e multas que porventura teriam como data geradora posterior à distribuição judicial da demanda, e não abranger retroativamente à data do término do contrato.

Forte nestes argumentos, ante a existência de foro por eleição, pede o reconhecimento da incompetência territorial da Comarca de Campo de Verde para analisar e processar o feito, devendo os autos serem remetidos à 29a Vara do foro Central Cível de São Paulo – SP.

Sucessivamente, requer o provimento do recurso para que o valor depositado em juízo seja de R$522.609,42, resultante da obrigação contratual, multa contratual de 50% e honorários advocatícios fixados em contrato (20%).

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 131322673).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta, Id. 136546669.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recorrente sustenta que o Juízo
a quo
, ao receber a ação de consignação em pagamento, deveria ter observado que o contrato objeto da discussão prevê a eleição da comarca paulista para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do contrato.

A cláusula XV, item 15. 1, do contrato assinado pelas partes, elegeu como foro para dirimir questões relativas ao contrato o da comarca da cidade de São Paulo – SP. Embora sempre discutíveis tais cláusulas, não há que se negar que, em regra, sua validade é de ser reconhecida, nos termos da Súmula 335, do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o caso é excepcional, porquanto a ação ajuizada, uma consignatória, não versa sobre uma questão qualquer do contrato, mas sim sobre matéria que, merecedora de específica previsão normativa, envolve o cumprimento de obrigação pecuniária. Daí que, na espécie, incidem duas regras de fixação de competência, quais sejam, aquela relativa ao foro de eleição, respaldada pela norma geral do artigo 47 do CPC, e aquela relativa ao foro do lugar do pagamento, conforme a regra especial do artigo 540, do mesmo estatuto legal.

A jurisprudência é firme no entendimento de que, em não havendo coincidência dos foros mencionados, como na presente hipótese, deve prevalecer para a ação de consignação o foro do local do pagamento estatuído no contrato, ou, caso silente a respeito, o foro do domicílio do devedor (art. 950, do Código Civil), onde se presume seja ordinariamente efetuado o pagamento.

Neste sentido:

“Exceção de incompetência. Ação de consignação em pagamento. Foro de eleição. Local do pagamento. Concorrendo, no caso concreto, o foro de eleição e o do local do cumprimento da obrigação, prevalecerá o último”
( Agravo de Instrumento n. 7.421, DJ 8.664, pág. 6; Rel. Des. Cláudio Marques, TJSC).

“Competência - Consignação em pagamento -Foro do local do pagamento - Prevalecimento sobre o foro de eleição - Admissibilidade - Exegese do art. 891 do CPC”
(JTA 91/304).

“Competência - Consignação em pagamento -Competência do foro do lugar do pagamento, que prevalece sobre o foro de eleição, visto tratar-se de demanda que envolve o cumprimento de obrigação pecuniária”
(RJTJESP 112/295).

Quanto as demais teses relativas à interrupção da mora a partir do protocolo da ação e ao acréscimo do valor depositado, com incidência de multa contratual de 50% e honorários advocatícios fixados em contrato (20%), em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na instância
a quo
.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...] A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem que bem deferiu o pedido para consignação em pagamento da dívida em questão.

Dispositivo.

Com estas considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022